Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711845-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SAULO AUGUSTO VENTURA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelado fará sustentação oral (ID 66238389). Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES